Tribunal: TJMT
Processo: 1017827-19.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017827-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE MORETO - CPF: 043.219.339-19 (AGRAVADO), FABIO FERNANDES LEONARDO - CPF: 004.928.539-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO SECURITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA AGRONÔMICA EM SEGURO RURAL. PROPOSTA PERICIAL SEM ESPECIFICAÇÃO ADEQUADA. NATUREZA RETROSPECTIVA E DOCUMENTAL DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE CONTROLE DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por sociedade seguradora contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação aos honorários periciais e os manteve em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixados para a realização de perícia agronômica destinada a apurar a regularidade da metodologia de regulação de sinistro rural em lavoura de soja com área de 431,58 hectares, em ação de indenização securitária na qual se discute complementação de indenização no valor de R$ 450.033,12. A agravante sustenta que o valor é exorbitante e desproporcional, pois a perícia terá natureza predominantemente documental em razão de a colheita ter sido realizada antes da vistoria do sinistro, e que a proposta pericial não especificou adequadamente as atividades, os custos e a metodologia a serem empregados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que homologa honorários periciais admite impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC firmada pelo STJ no Tema 988; e (ii) saber se o valor de R$ 20.000,00 fixado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza predominantemente retrospectiva e documental da perícia agronômica e a ausência de especificação adequada da proposta apresentada pelo perito nomeado.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão que homologa honorários periciais, ainda que essa hipótese não conste expressamente do rol do art. 1.015 do CPC, pois a urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada está concretamente demonstrada: a decisão agravada fixou prazo peremptório de vinte dias para o depósito dos honorários sob pena de perda da prova, o que tornaria inútil o julgamento diferido para a apelação, consumando cerceamento de defesa insanável. O dano irreparável não reside no desembolso financeiro — este, de fato, é reversível —, mas na perda definitiva da oportunidade de produzir prova técnica essencial à instrução do processo.

4. A proposta apresentada pelo perito nomeado apresenta deficiência estrutural que compromete o controle judicial de sua razoabilidade: a ausência de discriminação das atividades a serem desenvolvidas, do número de horas técnicas, da metodologia a ser empregada e da justificativa pormenorizada dos custos operacionais impede a verificação da correspondência entre o valor proposto e o trabalho efetivamente projetado, transferindo ao arbítrio do expert decisão que, por sua natureza, compete ao juízo.

5. A colheita da lavoura antes da vistoria do sinistro é elemento fático incontroverso que modifica substancialmente o perfil operacional da perícia, tornando-a necessariamente retrospectiva e, em larga medida, documental. Nesse cenário, as despesas com diárias, locação de equipamentos e transporte mencionadas genericamente na proposta pericial perdem grande parte de sua justificativa técnica, pois o trabalho de campo que as pressupõe está inviabilizado pela própria natureza da prova a ser produzida.

6. A necessidade de prova técnica especializada para a elucidação de questões agronômicas específicas não implica, por si só, que qualquer valor proposto pelo perito seja proporcional ao trabalho a ser realizado. A complexidade suficiente para justificar a nomeação de um expert e a proporcionalidade dos honorários são juízos distintos que operam em planos diferentes, devendo o Tribunal examinar, de forma autônoma e objetiva, a adequação do valor ao trabalho efetivamente projetado.

7. A Resolução CNJ nº 232/2016, embora não vinculante nas hipóteses em que as partes arcam diretamente com os custos da perícia, constitui parâmetro orientador legítimo para a aferição da proporcionalidade dos honorários, devendo ser utilizada como balizador e não como limite absoluto, em consonância com a discricionariedade judicial na fixação da remuneração pericial.

8. O pedido de aplicação do art. 465, § 5º, do CPC — que autoriza a redução da remuneração quando a perícia for inconclusiva ou deficiente — não comporta acolhimento antes da realização do trabalho técnico, pois o dispositivo pressupõe, por sua própria estrutura lógica, resultado pericial já produzido e insuficiente, sendo inviável sua aplicação preventiva sem subverter a lógica do instituto.

9. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a necessidade de adequação dos honorários periciais quando o valor fixado destoa dos parâmetros praticados em situações análogas, assegurando justa remuneração ao perito sem impor às partes ônus incompatível com a natureza e a complexidade do trabalho técnico. Caso o perito não aceite o encargo pelo valor reduzido, caberá ao juízo de origem nomear outro profissional que aceite as condições fixadas.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários periciais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ficando consignado que, caso o perito não aceite o valor fixado, caberá ao juízo de origem nomear outro profissional que aceite o encargo pelo montante arbitrado.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que homologa honorários periciais admite impugnação imediata por agravo de instrumento, com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, quando a cominação de perda da prova em prazo peremptório demonstra a urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido para a apelação. 2. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo que a proposta do perito especifique adequadamente as atividades, a metodologia e os custos projetados, de modo a permitir o controle judicial de sua correspondência com o trabalho efetivamente a ser realizado. 3. A natureza retrospectiva e predominantemente documental da perícia agronômica, decorrente da realização da colheita antes da vistoria do sinistro, reduz substancialmente a complexidade operacional do trabalho pericial e afasta a justificativa técnica para a inclusão de despesas com trabalho de campo na proposta de honorários. 4. A Resolução CNJ nº 232/2016, ainda que não vinculante quando as partes arcam diretamente com os custos da perícia, constitui parâmetro orientador legítimo para a aferição da proporcionalidade dos honorários periciais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 465, caput e §§ 3º e 5º; 95, § 3º; 1.015 e 1.019, I; Resolução CNJ nº 232/2016.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 988 (STJ — REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018); TJ-MT, AI nº 10132682420238110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 06/09/2023; TJ-MT, AI nº 10295048020258110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10/10/2025; TJ-MT, AI nº 10022388420268110000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação de Indenização Securitária identificada pela numeração única: 100463-69.2025.8.11.0032, movida por
CARLOS HENRIQUE MORETO
, que rejeitou a impugnação aos honorários periciais, mantendo-os em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme proposta apresentada pelo perito nomeado (Id. 228772944).

Inconformada, a parte agravante argumenta que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de honorários periciais é exorbitante e desproporcional à complexidade do trabalho a ser realizado, sustentando que a perícia será realizada de forma indireta, mediante análise exclusivamente documental dos autos, sem necessidade de vistoria “
in loco
”, uma vez que parte da área já foi colhida antes da regulação do sinistro.

Alega que o perito não especificou adequadamente as atividades a serem desenvolvidas, mencionando genericamente despesas com diárias, locação de equipamentos e transporte que seriam incompatíveis com uma perícia documental, impossibilitando o controle de razoabilidade do valor proposto.

Sustenta que a fixação de honorários em patamar tão elevado viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não observa os critérios legais do artigo 465 do Código de Processo Civil e destoa da jurisprudência consolidada dos tribunais em casos análogos, especialmente em ações de cobrança de seguro agrícola, onde os valores arbitrados situam-se entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Defende que a imposição de ônus excessivo pode inviabilizar o exercício do direito de defesa e caracterizar cerceamento, constituindo óbice ao acesso à justiça.

Invoca a teoria da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, para justificar o cabimento do agravo de instrumento, demonstrando a urgência decorrente do prazo de vinte dias para pagamento sob pena de perda da prova, o que tornaria inútil o julgamento da questão em sede de apelação e causaria prejuízo irreparável.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo para sustar a exigibilidade do pagamento até o julgamento definitivo, requerendo a reforma da decisão agravada para reduzir os honorários periciais a valores razoáveis e proporcionais, observando-se a jurisprudência do Tribunal, ou, subsidiariamente, que seja determinada a nomeação de novo perito, bem como a aplicação do artigo 465, parágrafo 5º, do CPC, prevendo-se a redução da remuneração caso a perícia seja inconclusiva ou deficiente (Id. 363037385).

O recurso foi recebido em 01 de maio de 2026, ocasião em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 363809889).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pela revogação da decisão que deferiu a concessão do efeito suspensivo, a manutenção de decisão e desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 370101891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação de Indenização Securitária identificada pela numeração única: 100463-69.2025.8.11.0032, movida por
CARLOS HENRIQUE MORETO
, que rejeitou a impugnação aos honorários periciais, mantendo-os em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme proposta apresentada pelo perito nomeado (Id. 228772944).

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, impõe-se enfrentar a questão preliminar suscitada pelo agravado em suas contrarrazões, que postula o
não conhecimento
do agravo de instrumento por
ausência de demonstração da urgência qualificada exigida pela tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC
.

A preliminar
não merece acolhimento
.

É certo que a decisão que homologa honorários periciais não figura expressamente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, processado sob o rito dos recursos repetitivos e identificado como Tema 988, firmou a tese de que o referido rol
possui taxatividade mitigada
,
admitindo-se a interposição de agravo de instrumento sempre que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. Trata-se de entendimento vinculante que este Tribunal tem aplicado de forma consistente, e do qual não há razão para se afastar no presente caso, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1 .015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA . EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1-
O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1 .015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal
. 2-
Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação"
. 3-
A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1 .015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo
. 4-
A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos
. 5-
A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo
. 6- Assim, nos termos do art . 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1704520 MT 2017/0271924-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018) (destaquei)

A urgência, na hipótese concreta, não é abstrata nem presumida: ela decorre diretamente da estrutura da decisão agravada, que
fixou prazo peremptório de 20 (vinte) dias para o depósito dos honorários periciais sob pena de preclusão
. Essa cominação transforma a questão dos honorários em matéria de consequências
imediatas
e
irreversíveis
para a instrução processual. Se o prazo transcorrer sem o depósito, seja porque a parte se recusa a pagar valor que reputa excessivo, seja porque aguarda a revisão judicial do “
quantum
”, a prova pericial será considerada renunciada, e a instrução prosseguirá sem o exame técnico que o próprio juízo reputou necessário para a elucidação dos fatos controvertidos.

Nesse cenário, o julgamento da questão em sede de apelação seria absolutamente inútil: a instrução já estaria encerrada, o cerceamento já estaria consumado, e nenhuma redução posterior dos honorários seria capaz de restituir à parte a oportunidade de produzir a prova técnica.
A inutilidade do julgamento diferido, pressuposto da taxatividade mitigada, está, portanto, concretamente demonstrada
.

O argumento do agravado de que o adiantamento de honorários periciais seria ato essencialmente reversível, insuscetível de causar dano irreparável, confunde dois planos distintos: o do desembolso financeiro e o da
perda da oportunidade processual
. É verdade que eventual diferença paga a maior poderia ser objeto de restituição ou compensação ao final da instrução. Mas o dano que se busca evitar com o cabimento do recurso não é o dano patrimonial decorrente do pagamento de valor excessivo, esse, de fato, é reversível. O dano irreparável
é a perda da prova pericial
, que,
uma vez consumada pela inércia forçada da parte diante de prazo exíguo, não pode ser reconstituída em sede de apelação
. São situações ontologicamente distintas, e a confusão entre elas não pode servir de fundamento para o não conhecimento do recurso.

O recurso é, portanto, cabível, tempestivo e adequado, devendo ser conhecido.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, que se concentra na verificação da proporcionalidade e razoabilidade do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de honorários periciais para a realização de perícia agronômica destinada a apurar a regularidade da metodologia de regulação do sinistro rural objeto da ação de origem.

O ponto de partida para essa análise é o art. 465 do Código de Processo Civil, que estabelece os critérios a serem observados pelo juiz na fixação da remuneração pericial: a
complexidade
do exame, o
tempo
necessário para sua realização, a
disponibilidade do perito
, o
lugar da prestação dos serviços
e
o valor da causa
. Esses critérios não são hierarquizados nem excludentes entre si; ao contrário, devem ser ponderados conjuntamente, de modo a produzir um resultado que remunere condignamente o profissional sem impor à parte ônus desproporcional ao trabalho efetivamente a ser realizado. A fixação dos honorários periciais é, em essência, um exercício de equilíbrio entre dois valores igualmente tutelados pelo ordenamento: a justa remuneração do “
expert
” e o acesso à prova técnica sem oneração excessiva das partes.

Nesse contexto, a proposta apresentada pelo perito nomeado apresenta uma deficiência estrutural que compromete a própria possibilidade de controle judicial de sua razoabilidade:
a ausência de especificação adequada das atividades a serem desenvolvidas
. O perito limitou-se a mencionar genericamente despesas com diárias, locação de equipamentos e transporte, sem discriminar o número de horas técnicas necessárias, a metodologia a ser empregada, os deslocamentos previstos ou a justificativa pormenorizada de cada componente do custo estimado. Essa falta de transparência não é mero formalismo: ela impede que o juízo e as partes,
verifiquem se o valor proposto guarda correspondência com o trabalho efetivamente projetado, tornando impossível o controle de proporcionalidade que a lei exige
. O dever de fundamentação que recai sobre o juiz ao homologar os honorários periciais pressupõe, logicamente, que a proposta do perito ofereça elementos suficientes para esse exame. Quando a proposta é genérica, a homologação sem ressalvas transfere ao arbítrio do “
expert
” uma decisão que, por sua natureza, compete ao juízo.

A questão da natureza da perícia, se direta ou indireta, se demanda ou não trabalho de campo, é genuinamente controvertida entre as partes, e merece ser examinada com a devida acuidade. O agravado sustenta, com argumentos tecnicamente relevantes, que a perícia agronômica em seguro rural sobre área de 431,58 hectares não se esgota na análise dos documentos acostados aos autos, demandando o cotejo com séries históricas de produtividade, registros meteorológicos, imagens de satélite georreferenciadas e dados de órgãos oficiais como IBGE, CONAB e MAPA. Esses argumentos não podem ser descartados: é inegável que uma perícia agronômica séria e tecnicamente idônea sobre sinistro dessa natureza e dessa extensão requer acesso a fontes externas de informação que, por sua própria natureza, não estão integralmente contidas nos autos.

Contudo, há um elemento fático incontroverso que modifica substancialmente o perfil operacional da perícia:
a colheita da lavoura foi realizada antes da vistoria do sinistro
. Essa circunstância, reconhecida pela própria seguradora e central para a controvérsia dos autos,
elimina a possibilidade de avaliação direta das condições da lavoura no momento do sinistro, tornando a perícia necessariamente retrospectiva e, em larga medida, documental
. O perito não poderá vistoriar a lavoura, não poderá coletar amostras, não poderá aferir diretamente a produtividade das áreas sinistradas. Seu trabalho consistirá, essencialmente,
na análise crítica dos documentos da regulação do sinistro, apólice, relatórios de vistoria, planilhas de cálculo, laudos técnicos
, cotejada com dados externos de natureza pública e acessível. Nesse cenário, as despesas com diárias, locação de equipamentos e transporte mencionadas genericamente na proposta pericial perdem grande parte de sua justificativa técnica, pois o trabalho de campo que as pressupõe está, em larga medida, inviabilizado pela própria natureza retrospectiva da perícia.

Não se ignora, por outro lado, a contradição apontada pelo agravado na postura processual da agravante: a MAPFRE requereu a produção da prova pericial para demonstrar a regularidade de sua atuação na regulação do sinistro e, simultaneamente, qualifica essa mesma perícia como de baixa complexidade para fins de redução dos honorários. Essa tensão é real e merece ser reconhecida. Todavia, ela não é logicamente insuperável: a necessidade de uma prova técnica para a elucidação de questões agronômicas específicas não implica, necessariamente, que o valor proposto pelo perito seja proporcional ao trabalho a ser realizado. A complexidade suficiente para justificar a nomeação de um “
expert
” não é a mesma complexidade que justifica qualquer valor de honorários. São juízos distintos, que operam em planos diferentes, e a identificação de uma contradição retórica na peça recursal da agravante não dispensa o Tribunal do dever de examinar, de forma autônoma e objetiva, se o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é proporcional ao trabalho efetivamente projetado.

Feita essa ponderação, a conclusão a que se chega é a de que o valor homologado, embora não seja manifestamente absurdo em termos absolutos,
revela-se desproporcional quando confrontado com as especificidades do caso concreto
. A perícia, como demonstrado, terá natureza predominantemente
retrospectiva
e
documental
, com
limitada necessidade de trabalho de campo
. A proposta não especificou adequadamente os componentes do custo estimado, impedindo o controle de razoabilidade. E a jurisprudência deste Tribunal, em casos de complexidade técnica comparável, tem reconhecido a necessidade de adequação dos honorários periciais quando o valor fixado destoa dos parâmetros praticados em situações análogas.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013268-24.2023.8.11 .0000– COMARCA DE CUIABÁ-MT AGRAVANTE (S): HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA AGRAVADO (S): KARINA DE ARRUDA GOMES EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PARTO REALIZADO EM HOSPITAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS SUPORTADOS PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a fixação de honorários periciais, deve-se levar em conta a complexidade da perícia a ser realizada, verificando se o valor se encontra dentro do razoável, em observância ao tempo despendido e a importância para a causa. Admite-se a redução do valor dos honorários periciais quando fixada em quantia exorbitante e incompatível com o trabalho a ser executado
.” (TJ-MT - AI: 10132682420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023) (destaquei)

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA FINS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO . REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de Instrumento interposto por AMERICEL S.A. e TORRES DO BRASIL S.A . contra decisão proferida nos autos de Ação Renovatória de Contrato de Locação que homologou os honorários periciais no valor de R$ 8.000,00, rejeitando impugnação apresentada pelas agravantes, que sustentam excesso e desproporcionalidade do valor fixado para avaliação do valor locatício de imóvel de 322,40m2 destinado à instalação de torre de telecomunicação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de honorários periciais é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia técnica a ser realizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho, o tempo estimado, a qualificação do perito e o valor da causa . 4. A perícia judicial tem como objeto a avaliação do valor de mercado de aluguel de imóvel de pequena dimensão (322,40m2), por método comparativo direto, o que, por sua natureza, não apresenta complexidade significativa. 5. O valor homologado (R$ 8 .000,00) representa mais da metade do valor atribuído à causa (R$ 14.283,24), o que revela desproporcionalidade evidente. 6. Embora o perito possua mais de 40 anos de experiência, o equilíbrio entre remuneração justa e razoabilidade impõe a redução dos honorários para R$ 6 .000,00, valor intermediário entre o pretendido pelas agravantes (R$ 5.600,00) e o fixado pelo juízo de origem. 7. A jurisprudência dos tribunais pátrios, em casos análogos, tem admitido a redução dos honorários periciais quando desproporcionais à complexidade do trabalho técnico e ao valor da causa . 8. O perito não está obrigado a realizar o trabalho pelo valor fixado; caso não aceite, caberá ao juízo de origem nomear outro profissional que aceite o encargo pelo montante arbitrado
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatibilizando a complexidade do trabalho com o valor da causa. 2 . É admissível a redução dos honorários periciais quando o valor arbitrado se mostra excessivo em relação à tarefa a ser executada. 3. Cabe ao juízo de origem assegurar a continuidade da prova pericial, ainda que mediante substituição do expert, caso este não aceite o novo valor fixado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 95, § 3º, 371 e 465, § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2263856-80.2024.8 .26.0000, Rel. Des. Flavio Abramovici, j . 29.10.2024; TJ-SC, AI nº 5069829-03.2024 .8.24.0000, Rel. Des . João Marcos Buch, j. 18.02.2025; TJ-PR, AI nº 0005828-19 .2024.8.16.0000, Rel . Des. Irajá Pigatto Ribeiro, j. 19.11 .2024; TJ-PR, AI nº 0020232-75.2024.8.16 .0000, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, j. 29 .08.2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10295048020258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2025) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. RECURSO DOS AUTORES . HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM R$ 98.000,00. EXCESSO VERIFICADO . DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A COMPLEXIDADE DA PERÍCIA E O VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO PARA R$ 30.000,00. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, nos autos de ação de cobrança cumulada com pedido de adjudicação, indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais apresentados pela empresa nomeada pelo juízo, homologando o valor de R$ 98.000,00 para realização de perícia em imóvel rural . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante da natureza, extensão e complexidade do trabalho técnico a ser realizado, consistente na avalição de um único imóvel rural localizado no Município de Santo Antônio do Leverger/MT. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A fixação dos honorários periciais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia, o tempo estimado para execução do trabalho, o local de realização e a natureza da demanda. 4. Caracteriza desproporcionalidade a fixação de honorários periciais em valor elevado quando a proposta apresenta estimativas de horas incompatíveis com a complexidade do trabalho técnico e com as circunstâncias do caso concreto . 5. É cabível a redução dos honorários periciais quando constatada distorção entre o custo estimado do serviço e o valor arbitrado, a fim de assegurar a efetiva realização da prova e evitar ônus excessivo à parte responsável pelo adiantamento. IV. DISPOSITIVO 6 . Recurso provido para reduzir os honorários periciais para R$ 30.000,00
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95 . Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1023298-50.2025.8.11 .0000; TJMT, AI 1036780-65.2025.8.11 .0000; TJMT, AI 1045561-76.2025.8.11 .0000; STJ, REsp 100307/SP.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10022388420268110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2026) (destaquei)

A análise dos precedentes colacionados revela uma orientação jurisprudencial consolidada neste Tribunal no sentido de que
a fixação dos honorários periciais deve observar, de forma cumulativa, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando justa remuneração ao perito sem impor às partes ônus incompatível com a natureza e a complexidade do trabalho técnico a ser realizado
. Essa orientação não é nova nem circunstancial: ela reflete uma compreensão madura de que os honorários periciais, embora devam remunerar condignamente o profissional que exerce relevante mister auxiliar da jurisdição,
não podem ser fixados de forma dissociada da realidade forense e das especificidades do caso concreto
.

Importa registrar, ainda, que a Resolução CNJ nº 232/2016, embora não tenha caráter vinculante nas hipóteses em que as partes arcam diretamente com os custos da perícia, constitui parâmetro orientador legítimo e útil para a aferição da proporcionalidade dos honorários, especialmente para evitar arbitramentos que se afastem, sem justificativa técnica adequada, dos valores de referência praticados no âmbito da jurisdição. Sua utilização como balizador, e não como limite absoluto, é metodologicamente correta e compatível com a discricionariedade judicial na fixação dos honorários periciais.

No que tange ao pedido subsidiário de nomeação de novo perito, formulado pela agravante para a hipótese de manutenção do valor originalmente fixado, a questão
perde objeto
diante da redução ora determinada.

Registre-se, contudo, que o perito nomeado não está obrigado a realizar o trabalho pelo valor reduzido; caso não aceite o encargo pelo novo montante arbitrado, caberá ao juízo de origem proceder à nomeação de outro profissional que aceite o encargo nas condições fixadas.

Quanto ao pedido de aplicação do art. 465, § 5º, do CPC, que autoriza a redução da remuneração pericial quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, trata-se de pretensão prematura que não comporta acolhimento neste momento processual. O dispositivo pressupõe, por sua própria estrutura lógica, que a perícia já tenha sido realizada e que o resultado produzido seja insuficiente ou inconclusivo. Aplicá-lo preventivamente, antes mesmo da realização do trabalho técnico, implicaria subverter a lógica do instituto, transformando em sanção antecipada o que o legislador concebeu como mecanismo de controle a posteriori da qualidade do trabalho pericial. O pedido, portanto, não merece acolhimento nesta sede.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reduzir os honorários periciais
de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
Ficando consignado que, caso “
expert
” não aceite o valor fixado, caberá ao Juízo de Origem nomear outro profissional que aceite o encargo pelo montante arbitrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026